Tribunal: TJMT
Processo: 0021862-91.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021862-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 012.477.121-17 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 012.477.121-17 (APELADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, PROVIDO EM PARTE E O DE LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS
– RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO POR CONTA PRÓPRIA -
MULTA POR AUTO - RELIGAÇÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

- SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO
.

“
A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes”
(TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Confessado pelo próprio consumidor a ocorrência de auto religação, devida a multa fixada, agindo, a concessionária, de forma regular, respaldada pelo regulamento da AMAES, de modo que incabível a pretensão à indenização por danos morais, pela suspensão do fornecimento de água, visto que ausente à ilicitude no agir da concessionária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021862-91.2018.8.11.0041

APELANTES:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA E

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA
e pela
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação revisional de contrato de consumo c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, para determinar a ré
retifique
as faturas dos meses contestadas (12/2018 e 01, 02, 03/2019), para o consumo de 18m3 de água, conforme média atual, bem como condenou o requerido a pagamento de danos morais no valor de
R$8.000,00
(oito mil reais), os quais serão reajustados e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da publicação da sentença e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 6º, do CPC.
Manteve
a multa aplicada ao consumidor em razão da auto-religação efetuada.

Em suas razões recursais, a concessionária de serviço público, ora apelante, sustenta a ausência de irregularidades no faturamento, bem como aduz que a fraude realizada pelo autor, impossibilitou a medição correta do fluxo de água consumido pelo apelado anteriormente a essa fraude, visto que estava sendo cobrado um valor menor ao que efetivamente estava consumindo, portanto correto o faturamento dos meses de dezembro de 2017 a março de 2018, bem como os meses posteriores a substituição do HD.

Pontua que restou demonstrado que o apelado não efetuou o pagamento integral das faturas objeto da lide, de modo agiu no exercício regular do direito, portanto, incabível a condenação de indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para jugar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id 117472576)

Por sua vez, o autor postulou a declaração de nulidade/inexigibilidade do débito imputado a título de multa por fraude no hidrômetro em seu desfavor, pugnando pelo seu afastamento. (Id 117472586)

As contrarrazões ofertadas no Id 117472585

O preparo devidamente recolhido no Id 117472577.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 25/05/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de hidrômetro imputado ao consumidor
LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA.

Consta na inicial, que o autor é titular da unidade

consumidora matrícula nº 396779-4 de propriedade de sua mãe, que era responsável pelo

imóvel.

Relata que em 16/8/2016 fora solicitada a suspensão do fornecimento da

água e permanecido até a data de 26/12/2017, momento em

que o requerente passou a residir no imóvel e solicitou o restabelecimento da água.

Acrescenta que as faturas que foram encaminhadas em dez/2017 e janeiro,

fevereiro e março/2018 se mostraram exorbitantes, bem distantes ao consumo

normalmente obtido antes da suspensão (10m3), pois assevera que foram cobrados 79m3,

195m3, 54m3 e 26m3, respectivamente.

Como não conseguiu pagar os valore cobrados, os serviços foram suspensos

de maio/2018 a set/2018.

Diz que procurou a ré para solucionar a situação, mas não obteve

êxito, de modo que efetuou a auto religação, sendo-lhe aplicado multa, a qual não se

opõe. No entanto, discorda da recuperação de consumo no valor de R$10.743,96 (dez mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos).

Diante disso, ajuizou a presente demanda, para o fim de que a concessionária procedesse o recálculo das faturas dos meses de dez/2017, janeiro, fevereiro e março/2018 para média de 10m3, bem como condenada ao pagamento indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, para determinar a ré retifique as faturas dos meses contestadas (12/2018 e 01, 02, 03/2019), para o consumo de 18m3 de água, conforme média atual, bem como condenou o requerido a pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), os quais serão reajustados e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da publicação da sentença e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º c/c § 6º, do CPC. Manteve a multa aplicada ao consumidor em razão da auto-religação efetuada.

Ambas as partes recorreram.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2º e 3º do CDC.

No caso, observa-se que fora constatada a existência fraude no hidrômetro do autor, sendo essa constatação de forma unilateral e subjetiva, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, artigo 5º, LV, da Constituição Federal,
pois não teve a participação do apelado, que, aliás, nem sequer foi notificado.

Desse modo, i
nexistem elementos para a comprovação da autoria do dano e no tocante ao momento do rompimento do lacre do hidrômetro.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo Magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

No caso, o autor contesta as faturas de dez/2017, janeiro, fevereiro e março/2018, ao argumento que tais faturas se mostram elevadas demais e não condizem com o consumo real da família. Requer, ainda, a nulidade da multa aplicada pela ligação clandestina realizada pelo reclamante.

O requerido, por sua vez, defende a regularidade das cobranças, contudo deixou de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações.

No caso específico necessário estabelecer duas situações que chamam atenção: A primeira diz respeito à cobrança do mês de dez/2017 no valor de R$ 587,92, isso porque o imóvel estava com os serviços suspenso de 16/8/2016 a 26/12/2017 e na fatura consta que a leitura fora realizada em 14/12/2017 (leitura anterior em 11/11/2017).

Há na fatura a observação ‘Ligação Cortada’ e sem consumo até 11/2018. A segunda questão que chama atenção é que o reclamante reconhece que efetuou o ‘autoreligamento’.

Incide sobre o caso em análise as normas de proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no art.
6º, VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência, e cabe à concessionária de serviços públicos a comprovação da irregularidade e do efetivo consumo por parte da autora, ou seja, do proveito da usuária em prejuízo da concessionária, a justificar o alegado.

É inegável que não compete à concessionária de serviço público investigar e provar o consumo extraordinário do cliente, mas produzir prova da irregularidade,
o que deveria ser feito por meio de perícia que não foi realizada, já que os documentos unilateralmente apresentados e produzidos não servem para o fim que se destina, até porque não constam qualquer assinatura da parte autora, e a ré não comprovou que efetuou a notificação da mesma.

Muito embora a ré defenda a regularidade da cobrança perpetrada,
inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre irregularidade/fraude ou mesmo o benefício auferido pela parte autora, em decorrência do alegado ilícito. Além do mais, os documentos apresentados, foram produzidos unilateralmente.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser recalculado o valor”

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou que a concessionária de serviço público
retifique as faturas dos meses contestadas (12/2018 e 01, 02, 03/2019), para o consumo de 18m3 de água, conforme média atual
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA –
FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.[...] (TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)” Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais”
(TJ-MT 10363209620188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS – INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes. O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais. A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Por outro lado, q
uanto ao pedido de inexigibilidade da multa aplicada ao consumidor, não há como acolher, como bem sopesado pelo togado sentenciante, vez que restou incontroverso que o reclamante realizou a ligação clandestinamente, fato este confessado na própria inicial, confira:

“(...) Posteriormente, os prepostos da requerida, constataram a
auto-religação realizada pelo reclamante
, vindo a autua-lo e aplicaram uma multa
em que o mesmo não se opõe”

Dessa forma, a ausência de pagamento multa aplicada pela concessionária autoriza a interrupção do abastecimento de água, nos termos dos artigos 103 da Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012,
in verbis
:

“Artigo 103. O infrator poderá ser punido com o pagamento de MULTA, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, e/ou, conforme a natureza da infração, com a INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO de água pela CONCESSIONÁRIA”;

Logo, não há o que se falar em condenação de indenização por danos morais, uma vez que constatado e provado o ato ilício cometido pelo apelado, quando este deveria efetuar o pagamento da sanção aplicada e devidamente regulamentada no Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá.

Ademais, o fato de ter havido a
suspensão
do fornecimento de água, por si só, não tem o condão de macular a imagem ou a credibilidade do autor perante a comunidade em que atua, sobretudo por porque o corte foi efetivado com base multa em decorrência de fraude confessada.

Portanto, não há falar em indenização por danos morais, motivo pelo qual deve ser afastada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA –
SUPOSTA FRAUDE DE HIDRÔMETRO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. À luz da interpretação conjunta e sistemática dada aos artigos 5º, inciso X, da Constituição Federal, e 52 do Código Civil, firmou-se a tese de que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ - Enunciado da Súmula nº 227. A sustentação moderna que fundamenta a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, ao contrário de raros equívocos conceituais, está direcionada a situações que expressem prejuízo à sua honra objetiva, como nos casos de abalo de crédito, da imagem e da sua credibilidade perante a comunidade em que está inserida, dando ensejo à perda de negócios e de clientes, à diminuição de vendas, a objeções à concessão de créditos, dentre outras várias consequências de semelhante natureza. No concernente à caracterização dos danos a regra é de que, ressalvadas hipóteses pontuais como a negativação indevida, o dano moral em face da pessoa jurídica não se opera in re ipsa. A prova acostada revela que, embora indevida a conduta perpetrada pela empresa demandada – que, por suspeita de fraude no hidrômetro atribuída à parte autora, suspendeu o fornecimento de água ao estabelecimento comercial e lançou multa em fatura gerada contra a requerente -, não importou prejuízos objetivamente aferíveis que demonstrem a perda de clientes, de negócios ou diminuição das vendas à apelante, que atua no ramo do comércio de produtos e serviços de informática.
Não demonstrado nos autos qualquer prejuízo de ordem moral pela parte autora, não se justifica a indenização pleiteada
. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJ-MT 00002606320158110004 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

Em casos de irregularidades constatadas no medidor de energia, este é o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI –
DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada”.
(TJ-MT 10042553120198110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONSUMIDOR - ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA HABITUAL DE CONSUMO DO AUTOR, CONFORME HISTÓRICO DE CONSUMO -
REGULARIDADE DA COBRANÇA

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LEGALIDADE - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de faturamento, cujo valor restou suficientemente esclarecido pela empresa requerida (três meses considerados em única fatura), revela regular exercício de direito e afasta a figura do ato ilícito necessário para a reparação civil
. Pretensão de desconstituição de valores improcedente”. (Ap 9827/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017
) (TJ-MT - APL: 00097675120158110003 9827/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, para afastar a indenização por danos morais, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, tal como fixada na sentença, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022